Tribunal: TJBA
Processo: 8129331-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129331-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE PALACIO

Advogado(s)
:
ALEX MONTEIRO PEREIRA, ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Elisabete Palacio contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedentes os pedidos em ação de revisão de valores do PASEP, proposta em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou que os valores depositados em sua conta individual estavam defasados, sem aplicação dos índices corretos de correção monetária, juros legais e sem consideração de saques indevidos realizados pela instituição bancária, requerendo a recomposição dos valores.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, consistente em irregularidades no crédito dos valores do PASEP à autora, com aplicação incorreta dos índices legais de atualização e realização de saques indevidos. Questiona-se ainda o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida pelas partes, considerada essencial para elucidação dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
A parte autora indicou de forma clara e fundamentada, na petição inicial, os elementos técnicos e normativos que embasam sua pretensão, requerendo a realização de perícia contábil.

4.
O juízo a quo, mesmo diante da existência de matéria fática controvertida, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória e julgou antecipadamente o mérito.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de instrução probatória técnica para verificação de eventuais desfalques e correções indevidas no saldo da conta vinculada ao PASEP.

6.
Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e produção da prova pericial requerida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.
Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que julga improcedente ação de revisão de valores do PASEP sem a realização de prova pericial contábil requerida pelas partes e necessária à elucidação dos fatos.
2. A controvérsia sobre correção de valores e saques indevidos em conta PASEP demanda dilação probatória, especialmente a produção de perícia técnica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8129331-41.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
ELISABETE PALACIO

e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça